Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705469-69.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: NATHANA VERDEJO GERTRUDES SANTOS, ADJANYO DA COSTA SANTOS DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora